Tribunal: CARF
Processo: 13607.000518/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000518/2007-41
ACÓRDÃO
2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IAIA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2003
PROVA PERICIAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
A prova pericial é direcionada ao julgador, cabendo a ele aferir a sua
suficiência para formação de sua livre convicção. A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2003
AFERIÇÃO INDIRETA. NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A ausência de contabilidade ou a sua exibição deficiente, ao não retratar a
realidade, autoriza o lançamento de ofício no montante que se reputar
devido, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO USO DE
MATERIAIS.
A exibição dos contratos de prestação de serviço é elemento
imprescindível para a comprovação dos materiais aplicados, ausente a sua
discriminação nos documentos fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitas a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
2
Sala de Sessões, em 8 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito controlado no DEBCAD no
35.723.888-5, compreendendo a contribuição previdenciária do segurado, da empresa, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e de outras entidades ou fundos, cujas
remunerações foram apuradas indiretamente, com base nas notas de prestação de serviços do
sujeito passivo.
O citado lançamento fiscal ocorreu por aferição indireta, uma vez que o sujeito
passivo não exibiu sua escrituração contábil anteriormente a 31.12.1998, e o fez de forma
deficitária a partir de 01.01.1999, deixando de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, as contribuições descontadas, as
contribuições da empresa e totais recolhidos, não emitindo documentos fiscais e,
consequentemente, o lançamento da receita correspondente, além da falta de registro contábil de
receitas e despesas de obras de construção civil, e da contabilização dos eventos financeiros na
instituição Banco do Brasil.
Em razão da ausência de contabilidade, e no período exibido, por entender que os
registros não espelhavam a realidade econômico-financeira, a autoridade lançadora, apurou a
remuneração dos segurados, estimando a mão de obra aplicada na prestação dos serviços ao
percentual de 40%, ou percentuais específicos para os casos de terraplanagem, pavimentação
asfáltica, fundações, concreto preparado, obras complementares, obras de arte, drenagem e
serviços com a utilização de meios mecânicos, deduzidas da mão de obra apurada pelos
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
3
documentos de arrecadação e de valores retidos pelos tomadores, conforme artigo 31, da Lei
8.212/1991.
Assim sendo, no período compreendido entre 01.02.1994 e 31.12.2003 foi apurado
o crédito tributário originário de R$ 224.850,97 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e
cinquenta reais, e noventa e sete centavos), mais multa moratória e juros. Lançamento datado de
29.07.2004, com multa moratória de 15% (quinze por cento).
Irresignado, o sujeito passivo impugnou o lançamento argumentando que a
despeito de reconhecer a ausência da emissão de documentos fiscais, contabilização de receitas,
despesas e elaboração de folhas de pagamento para obras, tais eventos não autorizam a
desconsideração de toda a escrita contábil. Inclusive menciona que está “acertando a sua
contabilidade”, com o objetivo de demonstrar o custo real da mão de obra empregada na
prestação dos serviços, requerendo a produção de prova pericial, nomeando para tanto assistente
técnico.
Questiona os critérios adotados pelo fisco para a aferição da mão de obra, não se
conformando com a aplicação do percentual de 40% adotado, pois alega que os serviços prestados
contavam com o fornecimento de material.
Sobreveio a Decisão Notificação no 11.022/0229/2004, que não acolheu o pedido
da produção de prova pericial, concluindo pela manutenção do lançamento e dos critérios
utilizados para a apuração dos salários pagos, devidos ou creditados, apurados indiretamente
pelas notas de prestação de serviços emitidas, nos termos do § 3o do artigo 33, da Lei no
8.212/1991.
Transcorrido in albis o prazo para a interposição de recurso voluntário ao Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS), o sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança no
2005.38.00.005409-2, para que fosse realizada a perícia requerida por ocasião da impugnação. Ao
cabo do procedimento judicial, o TRF negou provimento à apelação e a remessa oficial, mantendo
a decisão originária para a realização de perícia e a emissão de nova decisão, transitando em
julgado em 20.06.2014.
Antes mesmo de seu trânsito em julgado, enquanto provisória a decisão de primeira
instância, os quesitos formulados pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação foram
respondidos pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal de Sete Lagoas,
ratificando a impossibilidade de apuração do valor da mão de obra empregada, a partir dos
registros contábeis da empresa, no período em que foi exibida, pois inexiste registros em títulos
próprios (fls. 218 a 222). Por sua vez, manifestou-se o assistente técnico do sujeito passivo,
concluindo em sentido contrário ao da fiscalização (fls. 225).
O processo foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife, que através do Acórdão 11-52.098, reconheceu a decadência para as
competências anteriores a 06/1999 (inclusive), mantido o lançamento para os períodos de
apuração subsequentes, conforme abaixo:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. MARCO INICIAL.
O prazo decadencial de 5 anos para o Fisco lançar as referidas contribuições
previdenciárias corre a partir da data do fato gerador, nos casos de pagamento
antecipado.
AFERIÇÃO INDIRETA. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA
PROVA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente, ou na falta de prova regular e formalizada, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância que reputar devida, por aferição indireta, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após infrutífera a ciência do acórdão de impugnação pela via postal, o sujeito
passivo foi intimado desta decisão por edital. Não apresentando recurso voluntário, o crédito
tributário foi encaminhado para inscrição, o que motivou a impetração do Mandado de Segurança
no 1000096-47.2017.4.01.3812, questionando a irregularidade da intimação realizada. A decisão
judicial, determinou a repetição da ciência, a fim de que o sujeito passivo possa apresentar
recurso voluntário (fls. 353 a 355).
Preliminarmente, insurge-se contra o resultado da perícia de fls. 218 a 222,
alegando que sequer foi intimado para a exibição dos documentos necessários para demonstrar a
insubsistência do lançamento fiscal, esclarecendo que todos os elementos de prova se encontram
à disposição do fisco. Alega que não houve efetiva perícia, em descumprimento à ordem judicial
proferida no Mandado de Segurança no 2005.38.00.005409-2, motivo pelo qual pretende a
nulidade da decisão recorrida.
No mérito, defende a ausência de fundamentação legal para a aferição indireta da
base de cálculo com os critérios adotados pela fiscalização, e ainda que assim o fosse, faria jus à
redução correspondente ao material utilizado na prestação dos serviços, desconsiderado pela
fiscalização.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
5
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão no 11-52.098 em 03.08.2017,
apresentando Recurso Voluntário em 30.08.2017, e sendo interposto dentro do prazo legal de 30
dias, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Em síntese, sustenta a nulidade da decisão recorrida alegando que não houve
efetiva produção da perícia determinada pelo Mandado de Segurança no 2005.38.00.005409-2,
antes da prolação de nova decisão, nulificando o acórdão.
Pois bem, ao apreciar o caso concreto deve o julgador levar em conta as provas
produzidas pelas partes, bem como apreciar as diligências e perícias realizadas, a fim de formar
seu livre convencimento. Concluindo o julgador que dispõe de elementos suficientes para produzir
a decisão deve fazê-lo, justificando as razões de decidir. Com isso quero dizer que a prova pericial
é destinada ao julgador, cabendo a ele próprio aquilatar da sua suficiência para proferir a decisão.
Na decisão recorrida, o julgador atribuiu um tópico específico para o enfrentamento
da questão trazida pelo recorrente às fls. 295:
Realizada por determinação judicial, a perícia demandada pelo contribuinte não
se revelou suficiente para retificar o crédito apurado. Conforme antes
fundamentado, o procedimento fiscal ao constatar diversas condutas omissivas e
faltosas do contribuinte em sua Contabilidade, promoveu apuração das
contribuições por aferição indireta.
A manifestação da perita indicada pelo Contribuinte é extremamente resumida e
genérica, não demonstrando a regularidade contábil apta a sustentar a apuração
direta dos valores devidos. Não traz nenhuma contabilização em títulos próprios
determinados na legislação pertinente e não identifica nenhuma das notas fiscais
reclamadas pela autoridade fiscal. Tampouco junta documentos que sirvam de
lastro a suas assertivas, ao contrário do estabelecido no §4o do artigo 16 do
Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, ausentes elementos comprobatórios e inexistentes as exceções acima, não
tem a manifestação da perita, unicamente, o condão de macular a apuração fiscal.
Ou seja, a autoridade julgadora levou em consideração a perícia realizada, podendo
determinar sua repetição ou a produção de outra, caso não estivesse convencido dos elementos
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
6
necessários para a formação de sua convicção. A este respeito, o artigo 18 do Decreto
70.235/1972, não deixa dúvida de que a produção da prova pericial é a ele destinada, podendo,
inclusive, determiná-la de ofício, indeferindo àquela que considerar prescindível.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Portanto, não visualizo qualquer nulidade da decisão recorrida, na medida em que a
ordem judicial contida no Mandado de Segurança no 2005.38.00.005409-2 assegurou ao sujeito
passivo a produção da prova pericial, mas não vinculou a qualquer das partes ao seu resultado. E,
considerando que a autoridade julgadora a apreciou, rejeito a preliminar de nulidade.
ANÁLISE DO MÉRITO
No mérito, alega o recorrente que inexiste previsão legal para que o fisco aferisse
indiretamente as contribuições segundo os critérios por ele adotados, e ainda que assim o fizesse,
deveria levar em consideração o fornecimento de materiais empregados nos serviços prestados.
O § 3o do artigo 33 da Lei 8.212/1991, autoriza o fisco lançar mão de critérios
definidos na legislação para apurar a remuneração empregado pelo sujeito passivo, quando
inexistem documentos ou livros para a realização da apuração direta, invertendo o ônus da prova.
Pois que a atividade da autoridade é plenamente vinculada, não podendo se furtar à apuração das
contribuições devidas, em razão de conduta omissiva do sujeito passivo, para fins de verificação
da sua regularidade fiscal.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas
"a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita
Federal-DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação Original)
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e “e” do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no
10.256, de 2001)
(...)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
7
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (grifos nossos)
Portanto, há que se constatar a autorização legal contida no § 3o do artigo 33, da
Lei 8.212/1991, para estimar o montante das contribuições previdenciárias, ao “inscrever de ofício
importância que reputarem devida”, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. No
entanto, defende o sujeito passivo que tais critérios devem estar contidos em lei em sentido
estrito, a teor do que preceitua o artigo 97, IV do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
Ocorre que a determinação do mencionado dispositivo do Código Tributário
Nacional é específico para a fixação de alíquota e de sua base de cálculo, conforme já constam da
Lei no 8.212/1991, mas não dos critérios para aferição indireta da mão de obra empregada, cuja
disciplina não há impeditivo para que seja realizada por meio de atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, que integram as denominadas normas complementares, conforme
artigo 100, I do Código Tributário Nacional. O recorrente pretende alargar indevidamente o
disposto no artigo 97, IV do Código Tributário Nacional, ao confundir o estabelecimento de
alíquotas e da base de cálculo, com os critérios utilizados para sua apuração indireta. O que
efetivamente não vem ao caso.
Também não tem qualquer fundamento, o argumento adotado pelo recorrente de
que as regras para a aferição indireta são exclusivas para as obras de construção civil, prevista no §
4o do artigo 33, da Lei 8.212/1991. De fato, não encontra fundamento neste dispositivo, mas no §
3o do artigo 33, da Lei 8.212/1991. As regras utilizadas para a aferição da base de cálculo
empregada na prestação de serviços constam dos artigos 618 e 623 da Instrução Normativa
INSS/DC no 100/2003, conforme abaixo:
Art. 618. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na
prestação de serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços;
(...)
Parágrafo único. Nos serviços de limpeza, de transporte de cargas e de
passageiros e nos de construção civil, que envolvam utilização de equipamentos, a
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
8
remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser
inferior aos respectivos percentuais previstos nos arts. 620, 621 e 623.
....................................................................................................................................
Art. 623. Na prestação dos serviços de construção civil abaixo relacionados,
havendo ou não previsão contratual de utilização de equipamento próprio ou de
terceiros, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos
serviços não poderá ser inferior ao percentual, respectivamente estabelecido para
cada um desses serviços, aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços.
I - pavimentação asfáltica: quatro por cento;
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: seis por cento;
III - obras de arte (pontes ou viadutos): dezoito por cento;
IV - drenagem: vinte por cento;
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais,
desde que inerentes à prestação dos serviços: quatorze por cento.
Assim sendo, não há que se questionar qualquer arbitrariedade por parte da
autoridade fiscal que adotou para a estimação da base de cálculo os critérios da Instrução
Normativa INSS/DC no 100/2003. Tal dispositivo, consiste em norma complementar, conforme
artigo 100, I do Código Tributário Nacional.
Outro ponto questionado pelo sujeito passivo decorre da ausência de menção à
norma legal utilizada como fundamento para a adoção do critério de aferição indireta da
remuneração dos segurados por meio da nota fiscal de prestação de serviços. Equivoca-se o
sujeito passivo, o apontamento ao § 3o do artigo 33, da Lei 8.212/1991 está no Relatório
Fundamentos Legais do Débito (fls. 45); quanto ao critério de apuração, embora não citado
expressamente o dispositivo legal em que se fundamenta, foi devidamente esclarecido no
Relatório Fiscal de fls. 79 a 86.
Portanto, considerando sua impugnação e o recurso voluntário, há que se concluir
que o sujeito passivo bem compreendeu, a base de cálculo adotada, a alíquota aplicada, bem
como o critério utilizado para sua aferição com base nas notas fiscais de prestação de serviço,
conforme Relatório Fiscal. Os elementos necessários para a efetivação do lançamento estão no
artigo 142, do Código Tributário Nacional, e respeitadas todas as opiniões em contrário, a falta de
citação do dispositivo legal em que se fundamenta o critério de apuração, não é causa de sua
nulidade suficiente para macular o lançamento, mormente porque devidamente esclarecido ao
contribuinte os parâmetros que foram adotados.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
9
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
É certo que a aferição indireta é medida excepcional. No entanto, a autoridade
lançadora demonstrou que o contribuinte não atendeu à intimação para exibir os documentos
necessários para a aferição direta da mão de obra utilizada na prestação dos serviços, justificando
o procedimento adotado pela fiscalização. Não é o caso de mera irregularidade contábil, mas
conforme amplamente demonstrado, a escrituração não demonstrava a real movimentação
financeira do contribuinte, necessário para se comprovar a remuneração aplicada e o desembolso
para a aquisições de materiais.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2006
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL.
CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÕES EM QUE FIQUE DEMONSTRADA A
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO
EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO.
A mera existência de irregularidades na escrita contábil do contribuinte não
autoriza, por si só, a aferição indireta das contribuições, quando o Fisco não
demonstra que houve sonegação de documentos relativos à base de cálculo
investigada ou que os elementos apresentados não refletem a real remuneração
paga aos segurados a serviço da empresa.
Número da decisão: 2201-004.267 – Processo 10380.001834/2009-13
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AFERIÇÃO INDIRETA.
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício, apurando por aferição indireta as
contribuições devidas quando, no exame da escrituração contábil ou outro
documento, seja constatado que a contabilidade não registra o movimento real
da remuneração dos segurados, da receita ou do faturamento e do lucro ou ainda,
quando a empresa se recusar a apresentar qualquer documento, apresentá-lo
deficientemente, ou sonegar informação.
Número da decisão: 2402-013.039 – Processo no 11080.736140/2012-35
Posteriormente, o recorrente passa a deduzir que o critério correto para fins de
apuração da base de cálculo deveria ser de 50% do montante das notas fiscais, seguido da
aplicação de 40% para a estimativa da remuneração, pois na prestação dos serviços objeto do
lançamento fiscal, ocorreu concomitantemente o fornecimento de material. Desta feita, procura
utilizar a seu favor a mesma norma complementar que anteriormente pretendia obter a sua
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
10
invalidade. Questiona, especificamente, a adoção do artigo 619, da Instrução Normativa INSS/DC
no 100/2003:
Art. 619. Havendo previsão contratual de fornecimento de material ou de
utilização de equipamento próprio ou de terceiros, exceto o manual, para a
execução dos serviços, se os valores de material ou equipamento estiverem
estabelecidos no contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, o valor da remuneração da mão-de-obra
utilizada na prestação de serviços será apurado na forma do art. 618.
§ 1o Havendo previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto o manual, e os valores de material
ou de utilização de equipamento não estiverem estabelecidos no contrato nem
discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, o valor do
serviço corresponde, no mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo, aplicando-se para fins de aferição da remuneração da
mão-de-obra utilizada o disposto no art. 618 .
§ 2o Havendo discriminação de valores de material ou de utilização de
equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, mas não
existindo previsão contratual de seu fornecimento, o valor dos serviços será o
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, aplicando-se, para fins de aferição da
remuneração da mão-de-obra, o disposto no art. 618.
§ 3o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, ainda que não esteja previsto em contrato, o valor do serviço
corresponderá a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, aplicando-se, para fins de aferição da
remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços, o disposto no
art. 618 e observado, no caso da construção civil, o previsto no art. 623.
Segundo a fiscalização, o sujeito passivo não demonstrou a utilização de materiais
na prestação dos serviços. Verifica-se que o recorrente foi intimado para a exibição dos contratos
de empreitada e subempreitada e das notas fiscais de prestação de serviços (fls. 58 e 60), além
dos gastos com materiais constantes das notas fiscais de prestação de serviço. No entanto, não
comprovou os gastos com materiais; o Relatório Fiscal não informa se o sujeito passivo apresentou
os contratos de prestação de serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS
EMPREGADOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL E DESTAQUE NA NOTA
FISCAL.
Regra geral, somente é admitida a dedução da base de cálculo da retenção para a
Seguridade Social os valores correspondentes aos materiais empregados na
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
11
prestação de serviço, quando a utilização esteja prevista em contrato e os valores
envolvidos sejam discriminados na nota fiscal.
Número da decisão: 2401-002.231 – Processo no 18108.002275/2007-20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração 01/03/2000 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI N° 8.212/1991 -
INCONSTITUCIONALIDADE - STF - SÚMULA VINCULANTE - APLICAÇÃO
DISPOSITIVOS CTN -. COOPERATIVA DE TRABALHO. NOTAS FISCAIS. BASE DE
CÁLCULO. VALOR BRUTO. MULTA. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE OU
ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
[...]
III - A base de cálculo das contribuições relativas aos serviços prestados por
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho, será o valor bruto das
notas fiscais ou faturas, quando não previstas contratualmente e não
comprovados os gastos relativos à aquisição de materiais ou equipamentos;
[...]
Número da decisão: 2402-000.302 – Processo no 18192.000139/2007-93
Nestes termos, entendo correto o lançamento fiscal, nos moldes em que o foi
realizado. Uma vez amparado no § 3o do artigo 33, da Lei 8.212/1991, há a inversão do ônus
probante, seja em relação a utilização dos materiais, seja da necessidade da comprovação de
meios mecânicos na prestação dos serviços. O sujeito passivo meramente alega que a utilização de
materiais é inerente a sua prestação, mas não exibe quaisquer contratos ou demonstra a aquisição
destes insumos.
A perícia produzida, no período em que foi exibida a contabilidade, concluiu que o
sujeito passivo não registra em títulos próprios, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, conforme determinação legal do artigo 32, II, da Lei 8.212/1991. Esta
irregularidade resultou no Autos Infração controlado no DEBCAD no 35.723.848-6.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Assim sendo, na ausência de prova regular e formalizada do montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil, a autoridade lançadora está autorizado a aferi-lo
indiretamente com base nas notas fiscais de prestação de serviços, nos termos do § 3o do artigo
33, da Lei 8.212/1991, já mencionado anteriormente.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000518/2007-41
12
Outra conclusão não era esperada da autoridade lançadora, mormente porque o
próprio sujeito passivo na sua impugnação informa que iria realizar ajustes à sua contabilidade
para se adequar a norma legal. Também é preciso mencionar que na impugnação ou por ocasião
da perícia, o recorrente poderia ter exibido os documentos que entendesse necessários para a
prova de suas conclusões, mas se limitou a contrapor à perícia oficial produzida de forma ainda
mais lacônica (fls. 225) que àquela realizada pela fiscalização, e posteriormente questionada como
não realizada em preliminar.
Não é suficiente alegar que os livros e documentos se encontram à disposição da
autoridade fiscal, sendo obrigação do sujeito passivo exibi-los por ocasião da impugnação (artigo
16 e § 4o do Decreto 70.235/1972) ou para demonstrar as conclusões periciais. Meramente dizer
que não teria sido intimado para fazer prova da mão de obra após a perícia realizada, não tem
qualquer fundamento, uma vez que o processo administrativo fiscal tem regras para o
impulsionamento do procedimento, cuja ignorância não pode ser deduzida pelo recorrente.
Nestes termos, considerando que o sujeito passivo não se desincumbiu deste ônus, concluo pela
manutenção do crédito tributário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 442
DF CARF MF
Original